Tribunal: TJBA
Processo: 8072134-31.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8072134-31.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA. Advogado(s): LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS APELADA: ISABELLA MAC ALLISTER DA SILVA CARVALHO CEDRAZ Advogado(s): MARCELO PIMENTA DE ARAÚJO ACORDÃO APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. CONSUMIDORA. PERSISTÊNCIA DE COBRANÇAS INDEVIDAS. SENTENÇA. PLEITO INICIAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL. APELO DO RÉU. RECURSO ADESIVO APRESENTADO EM PEÇA ÚNICA, JUNTAMENTE COM AS CONTRARRAZÕES. PROCEDIMENTO. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO ADESIVO. CONTRARRAZÕES AO APELO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. APELO. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EXCESSIVAS PARA A AUTORA/APELADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES DA CADEIA DE CONSUMO. MENÇÃO EXPRESSA DO APELANTE, EM ÁUDIO, PELA PREPOSTA DA EMPRESA DE COBRANÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. ALERTA DA APELADA QUANTO À ABUSIVIDADE DAS COBRANÇAS. PERSISTÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. RECURSO ADESIVO. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO DESPROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8072134-31.2024.8.05.0001, em que figuram como litigantes os acima mencionados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar a preliminar, NÃO CONHECER o recurso adesivo e NEGAR PROVIMENTO à apelação, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.